Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. EMBARGADO: RODRIGO DE CARVALHO REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Companhia Energética de Brasília – CEB (Id. 30587761) em face da decisão Id. 30544371, que indeferiu o pedido de inclusão do Ministério Público do Trabalho na lide como litisconsorte passivo necessário. Aduz que a procedência do pedido do Autor significaria a perda de eficácia do acordo firmado entre a CEB e o MPT quanto à realização do processo seletivo interno. Requer, assim, a reforma da decisão mencionada, com a inclusão do órgão ministerial no polo passivo da relação processual. Decido. Inicialmente, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão ou decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração não se prestam para obter o reexame de matéria solucionada. No caso em exame, a Embargante apenas reitera os argumentos deduzidos na petição Id. 30496429, sem apontar omissões, contradições ou obscuridades na decisão atacada. Não merecem, pois, conhecimento. Ademais, a decisão em questão apresenta com nitidez as razões pelas quais indeferiu o pleito da Embargante, deixando claro que o fato de os critérios de avaliação do processo seletivo terem sido fruto de acordo com o Ministério Público do Trabalho é insuficiente para sua inclusão no polo passivo do processo, pois não questiona o Autor a legalidade da mudança em si, e sim o prejuízo causado pela alteração das regras do processo seletivo, sem reabertura do prazo de inscrição dos candidatos. Por fim, alerto à Embargante que a formulação de pedidos extemporâneos, em processo já pautado para julgamento da apelação, indica possível intuito protelatório, o que não será tolerado. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Designe-se nova data para julgamento da Apelação. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora